Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA. CRÉDITOS CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão controvertida a ser dirimida diz respeito à verificação da sujeição ou não do crédito objeto do Cumprimento de Sentença aos efeitos do plano de recuperação judicial.
2. O crédito cobrado foi constituído em data posterior ao seu processamento do pedido de recuperação judicial, portanto, não há que se falar em novação, restando desnecessária a suspensão da execução e habilitação do crédito no Juízo Falimentar. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.